Tribunal: TJDFT
Processo: 0705303-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por I.V.R.D.B. contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Id 114377150 do processo referência) que, na ação cominatória ajuizada pela agravante em desfavor do Distrito Federal, processo 0706107-61.2021.8.07.0018, revogou tutela antecipatória anteriormente deferida à autora para fins de fornecimento do fármaco Eculizumabe (Soliris) e determinou a restituição de verba pública sequestrada aos cofres do Distrito Federal. A decisão foi proferida nos seguintes termos: (...) Da análise dos autos, verifico que o custo da medicação para o tratamento inicial da parte autora, referente a dois meses (14 frascos - ID 107484912) é de R$ 194.256,04 (cento e noventa e quatro mil duzentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), e o custo para tratamento nos 10 (dez) meses subsequentes (60 frascos) é de R$ 832.521,60 (oitocentos e trinta e dois mil, quinhentos e vinte e um reais e sessenta centavos), ou seja, o valor de R$ 83.252,16 (oitenta e três mil duzentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) por mês. Dessa forma, baseado no orçamento apresentado e desconsiderando as despesas de importação e a variação cambial, o tratamento custará, por ano, R$ 1.026.777,64 (um milhão e vinte e seis mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). Observo, ainda, que o Núcleo de Apoio Técnico que assessora este Juízo considerou a demanda justificada com ressalvas em razão de o tratamento com a medicação em comento não ser curativo e diante de seu elevadíssimo custo. Nas conclusões da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde (CONITEC) consignou-se que as evidências demonstram que, ainda que o eculizumabe reduza a necessidade de transfusão, o referido medicamento não promoveu independência transfusional em todos os casos e, em relação à segurança, o fármaco não apresentou diferença na ocorrência e eventos tromboembólicos nos pacientes tratados, em comparação ao grupo controle. De igual modo, em vários países do mundo, as agências internacionais foram desfavoráveis à incorporação do fármaco no âmbito local em razão de o custo do medicamento ser elevado. 1 _ Nesse contexto, sem descurar da situação de saúde da parte autora, manter a decisão liminar concedida implicaria prejuízo ao direito de outros pacientes, também em grave situação, que necessitam de aporte orçamentário do ente público para o custeio de tratamentos médicos. Assim, ponderando os elementos ora expostos, em face do alto custo do medicamento, e da sobrecarga do sistema de saúde pública sobretudo na conjuntura atual, de concentração dos recursos do SUS para conter a pandemia do Covid 19, fatos que inviabilizam a primazia da situação pessoal da parte autora em detrimento da coletiva, reconsidero a decisão ID 105125320 e revogo a tutela de urgência, com fundamento nos artigos 296 e 298 do CPC. 2 _ Em consequência, revogo a decisão que determinou o sequestro de verba pública, ID 111640434. 3 _ Restitua-se a verba pública ao Distrito Federal. (...) (grifos no original) Inconformada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento (Id 32883858). Em razões recursais (Id 32883858, pp. 3-14), a agravante relata sofrer de “Hemoglobinúria Paroxística Noturna” (CID 10: D59.5), conforme relatório médico expedido por sua médica assistente, Dra. Nádia Misael (CRM/DF n. 15.417). Narra ter solicitado a condenação do DF ao fornecimento do medicamento Eculizumabe 10mg/ml solução injetável (frasco com 30 ml), a ser utilizado em duas fases: (i) fase inicial: 600 mg de eculizumabe administrado por infusão intravenosa com duração de 25 a 45 minutos, uma vez por semana nas primeiras quatro semanas; e (ii) fase de manutenção: 900 mg administrado por infusão intravenosa com duração de 25 a 45 minutos na quinta semana e a cada duas semanas, em uso contínuo. Registra estar comprovada a necessidade do uso pelos relatórios de seu médico assistente, bem como pelo próprio juízo de origem que, por 3 vezes, confirmou a necessidade da tutela de urgência (Ids 105125320, 111086961 e 111640434). Afirma ter o juízo de origem considerado a presença dos requisitos para o fornecimento do medicamento não padronizado, nos termos do REsp no 1.167.156/RJ (no Tema 106/STJ), quais sejam: (i) a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) a existência de registro na ANVISA do medicamento; e (iv) a nota técnica do NATJUS que considerou a demanda justificada com ressalvas (Id 103630371). Discorre sobre a decisão antecipatória anteriormente proferida, a qual determinou a concessão do medicamento pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. Assevera ser equivocada a decisão agravada, pois proferida após colheita de orçamentos e sequestro de verbas públicas, o que vai contra o Tema 106/STJ e os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC. Quanto a estes, destaca a urgência da medida, que seria decorrente do risco ao resultado útil do processo, ou seja, à própria vida da agravante. Ressalta atentar a revogação da medida contra seu direito constitucional de saúde. Pondera que nem o STJ nem o STF declararam a necessidade do parecer do NATJUS para deferimento da medida, mas apenas do relatório médico. Diante do exposto, requer a antecipação da tutela recursal para determinar, em seu favor, a liberação dos valores sequestrados, a fim de que possa receber a medicação Eculizumabe (Soliris), nos termos da prescrição médica. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, nos mesmos moldes. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça concedida na decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante. Explico. Inicialmente, verifico que I.V.R.D.B. ajuizou em 25/8/2021 ação cominatória contra o Distrito Federal a fim de compeli-lo a fornecer o fármaco Eculizumabe (Soliris) para fins de tratamento de “Hemoglobinúria Paroxística Noturna” (Id 101330184 do processo de referência). Em suas razões, a agravante sustenta ser a doença classificada como CID10 D59.5 e ter o Distrito Federal a obrigação de fornecer o medicamento prescrito por seu médico por força do disposto no art. 196 da Constituição Federal, que lhe confere o direito à saúde. Argumenta que seu direito ao medicamento também está em conformidade com os critérios estabelecidos no Tema 106 do STJ (Resp n° 1.657.156/RJ). A tutela de urgência foi deferida na origem ao Id 105125320. O Ministério Público, oficiando em primeira instância, opinou pela plena aplicabilidade do Tema 106 ao caso, pela procedência da demanda e pela necessidade de sequestro de verbas públicas para propiciar o tratamento em caráter emergencial (Id 111422736). Em razão da notícia de descumprimento, o juízo de origem determinou o sequestro de quantias públicas no importe de R$ 194.256,04 (cento e noventa e quatro mil duzentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos) que correspondem ao preço de aquisição do produto pleiteado, pelo período de 2 (dois) meses (Id 111640434). A Secretaria do juízo suscitou dúvida em relação ao pagamento (Id 114286184). Após, foi proferida a decisão agravada. Pois bem. Ao exame dos autos, verifica-se que a tese central do debate se circunscreve à aplicabilidade, ou não, do delineado no REsp n. 1.657.156/RJ submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos (Tema 106) em relação ao medicamento Eculizumabe (Soliris), para tratamento da moléstia que aflige a agravante (“Hemoglobinúria Paroxística Noturna” – Id 102447587, p. 6, do processo de referência). No repetitivo, restaram definidos os critérios que, uma vez satisfeitos, podem obrigar o Estado ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). São eles, em resumo: (i) a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, inclusive em relação a outros fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) a incapacidade financeira do paciente; e (iii) a existência de registro na Anvisa do fármaco. Segue abaixo o aresto mencionado, na parte que interessa ao debate: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (STJ - REsp: 1657156 RJ 2017/0025629-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2018) (grifos nossos) Da simples leitura, se percebe que os dois últimos requisitos dispensam maiores explicações, porquanto é indene de dúvidas ser o medicamento registrado na Anvisa e que a paciente, assistida pela Defensoria Pública e portadora de gratuidade de justiça, não dispõe de recursos financeiros para arcar com medicamento de tão elevado custo. Feita essa observação, calha analisar o terceiro requisito do julgado, qual seja, a existência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento. Vejamos. O juízo de origem fundamentou seu indeferimento na assertiva de que “nas conclusões da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde (CONITEC) consignou-se que as evidências demonstram que, ainda que o eculizumabe reduza a necessidade de transfusão, o referido medicamento não promoveu independência transfusional em todos os casos e, em relação à segurança, o fármaco não apresentou diferença na ocorrência e eventos tromboembólicos nos pacientes tratados, em comparação ao grupo controle” (Id 114377150). De fato, não se desconhece que o medicamento em questão é efetivo no controle da moléstia. O próprio relatório elaborado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde (CONITEC) o afirma quando diz que é seguro, tem baixa ocorrência de eventos adversos e possui efeitos positivos nos casos de trombose (Id 102447586, p. 7). No entanto, o relatório não aponta dito tratamento como curativo e tampouco como o único disponível. Diz o documento: “o único tratamento curativo da HPN é o transplante de medula óssea”. E prossegue: “existem alternativas terapêuticas que podem reduzir as complicações como o uso de corticoides, androgênio (hormônios), transfusão de sangue, imunossupressores (globulina antilinfocitária e ciclosporina), anticoagulantes e eculizumabe” (Id 102447586, p. 5). No mesmo sentido é a nota técnica consultiva formulada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS. Nela, também se indicou, expressamente, existirem outras alternativas terapêuticas à condição da agravante (Id 103630371, p. 8). A respeito, cito o seguinte trecho: O único tratamento curativo da HPN ainda é o transplante de célulastronco hematopoéticas alogênico (TCTHAL). O tratamento varia de acordo com as manifestações clínicas da doença, e há várias alternativas terapêuticas, que podem reduzir as complicações: corticoides, androgênios, transfusão sanguínea, imunossupressores (globulina antilinfocitária e ciclosporina), anticoagulantes e eculizumabe. Transfusão de hemocomponentes e reposição de ácido fólico e ferro são frequentemente necessárias. O tratamento não medicamentoso mais usado é a transfusão de sangue que, além de aumentar a concentração de hemoglobina, pode reduzir a hemólise, a partir da supressão da eritropoese normal e clonal. Ora, não se desconhece o sofrimento da agravante em relação à moléstia que a aflige, contudo, das conclusões apontadas, igualmente não é permitido desconhecer a existência de outras respostas terapêuticas, principalmente quando o órgão de auxílio e consulta do Poder Judiciário nas questões de saúde, o NATJUS, indicou a existência de outros tratamentos. A propósito do tema, colaciono abaixo julgado proferido pela e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça em caso semelhante, em que não se impôs ao Estado o custeio de medicamento, quando o NATJUS, em Nota técnica emitida, considerou a demanda pelo fármaco como não peremptória pela existência de outros tratamentos e remédios à disposição no SUS. Vejamos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DEVER DO ESTADO. TEMA 106/STJ. EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS COM EFICÁCIA PARA TRATAMENTO DA DOENÇA APRESENTADA PELA PARTE AUTORA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS NÃO FAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORAÇÃO. CABIMENTO. 1. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), no sentido de que "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento." 3. Constatado que o NATJUS, em Nota técnica emitida, considerou a demanda pelo fármaco como não justificada, uma vez que existem medicamentos com eficácia comprovada disponibilizados pelo SUS, não há como ser imposta ao Estado a obrigação de disponibilizar o medicamento requerido, com base em relatório emitido pela médica assistente da parte autora. 4. Tratando-se de ação de obrigação de fazer, os honorários de sucumbência devem ser fixados mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8o do Código de Processo Civil, justificando-se a majoração do quantum arbitrado, quando não observados os parâmetros legais de regência. 5. Apelações Cíveis conhecidas. Recurso interposto pela autora não provido. Recurso interposto pelo réu parcialmente provido. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1380752, 07076599520208070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Além das considerações estampadas, que afastam a presença da comprovação de imprescindibilidade da medicação, há ainda o risco financeiro para a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS) caso o medicamento seja ministrado de forma irrefletida, mormente quando existentes outras formas de tratamento. Sobre o ponto, no âmbito do relatório elaborado pelo CONITEC, este destacou o impacto financeiro do medicamento ao sistema: A respeito do impacto dos custos para o orçamento público, considerando o último preço do medicamento proposto pelo fabricante durante negociações de compra, estima-se que, em um cenário no qual todos os pacientes com HPN utilizariam o eculizumabe já no primeiro ano, o aumento total de custos, em cinco anos, seria de R$ 4,5 bilhões. No cenário em que 30% dos pacientes fariam uso de eculizumabe, o crescimento de custos seria de R$ 247.498.327,93. Já com uma difusão de 50%, no primeiro ano, o acréscimo seria de R$ 412.497.213,21. Em relação ao preço praticado em compras públicas apresentado do Relatório de Recomendação da Conitec, em 2018, de R$ 12.899,25, a economia seria de R$ 5.988.818,03 em cinco anos, comparado ao último preço ofertado pela empresa fabricante. Ressalta-se que o medicamento foi incorporado mediante redução significativa de preço. Entretanto, foi ofertado ao Ministério da Saúde um desconto de apenas 1%. Desse modo, entende-se que a sustentabilidade do SUS pode ser prejudicada. (Id 103630371, p.7) Logo, diversamente do alegado pela agravante, entendo não ser equivocada a decisão que revogou a tutela antecipatória deferida. Isso porque não desconsiderou o relatório médico, mas sopesou-o com as conclusões da CONITEC e do NATJUS para, após análise mais madura dos elementos de informação, concluir pela ausência de imprescindibilidade do medicamento como única opção de tratamento. Com essas considerações, entendo não estar demonstrada, portanto, a probabilidade do direito e de provimento do recurso para a concessão do medicamento Eculizumabe (Soliris) por parte da agravante, porque, a uma análise não exauriente da matéria, não há o preenchimento completo dos critérios estabelecidos no Tema 106 da Repercussão Geral do STJ (Resp n° 1.657.156/RJ). E, em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou da antecipação da tutela recursal. Existentes outras opções de tratamento, não se divisa o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo. A alegação genérica de ofensa ao direito à saúde e de colocação da vida da agravante em risco carece de efetiva demonstração. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do necessário lastro probatório. Cabe ainda ressaltar o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso a verba pública sequestrada seja destinada ao pagamento do medicamento. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[2]. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[3].Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;